Tribunal: TJDFT
Processo: 0772365-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO ABSOLUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DO 1o RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS 2o RECORRENTES PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus/2o recorrentes solidariamente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que os 2os recorrentes agiram com negligência ao veicular uma reportagem que vinculou o autor, 1o recorrente, a um crime, sem apresentar evidências que respaldassem tal alegação. A divulgação falsa do nome de um agente público constitui uma violação do direito de personalidade do ofendido, não sendo amparada pela liberdade de imprensa, o que implica em responsabilidade civil por reparação.
III – QUETÕES EM DISCUSSÃO.
3. O 1o recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que ante a sua reputação ilibada e a gravidade do dano, aliados aos lucros obtidos pelo portal de notícias em decorrência da ampla visibilidade gerada pela matéria sensacionalista e repleta de dados inverídicos, justificam a elevação do valor da indenização por danos extrapatrimoniais. Sustenta que a exposição criminosa e falsa de conduta atribuída a ele torna o valor fixado na sentença irrisório, razão pela qual pleiteia a sua majoração.
4. Os 2os recorrentes defendem a inexistência de ato ilícito, visto que teriam observado os limites da liberdade de imprensa. Afirmam que o nome do 1o recorrente foi incluído na primeira matéria publicada porque ele constava como parte no Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), em relação ao ex-delegado geral de Polícia Civil do Distrito Federal. Alegam, ainda, que o erro teve origem no sistema do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ressaltam que a matéria permaneceu no ar por pouco tempo, uma vez que corrigiram o equívoco na primeira oportunidade. Ao final, rogam pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 62253043 e ID. 62253047.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Considerando a unicidade do objeto recursal, procederei à análise conjunta dos recursos.
7. Das Preliminares. Inclusão de documentos novos. Destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço do documento constante do ID. 62253026 – Pág. 4, ID. 62253027, ID. 62253038 – Pág. 6, especialmente por ser documento preexistente à sentença. Preliminar Acolhida de Ofício.
8. É livre a atividade de comunicação independentemente de censura ou licença, de forma a garantir a informação jornalística por qualquer veículo de comunicação social, uma vez que o interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual possui laços com a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião (art. 5o, inc. IX, da CF). Entretanto, o exercício dessa liberdade que garante o direito de informação/comunicação não é ilimitado. Assim, todo abuso ou excesso pode ser punido conforme a legislação civil, ainda mais quando não verificada de forma eficaz a veracidade e o contexto da reportagem publicada.
9. No caso, a matéria publicada pelos 2os recorrentes é expressa ao afirmar que o 1o recorrente esta sendo investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pela prática de crime de corrupção ativa e passiva e tráfico de influência, dando a falsa percepção de que ele estaria envolvido em atividades criminosas. Conforme o teor do inc. X do art. 5 da CF é assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes, ou seja, o titular da liberdade de comunicação/informação tem que, evidentemente, observar os demais direitos constitucionais de modo a dosar sua liberdade com responsabilidade, pois o ordenamento jurídico protege o direito à honra, imagem e à dignidade da pessoa humana. Além disso, conforme sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os direitos e as garantias fundamentais, entre eles a liberdade de expressão, não são absolutos e encontram limites nos demais direitos consagrados na Constituição Federal.
10. Assim, nos moldes do princípio da harmonização, os direitos à liberdade de informação e tutela da honra, vida privada e imagem das pessoas devem conviver de maneira harmônica e, consequentemente, subsistirem no mesmo sistema jurídico. No momento em que os referidos direitos se chocam, cabe ao Poder Judiciário intervir para garantir o seu exercício proporcional, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de comunicação ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.
11. Concluo, portanto, que, no presente caso, os 2os recorrentes extrapolaram o seu direito ao publicar em seu meio de comunicação matéria sem a devida apuração, de modo a violar a honra e imagem do 1o recorrente.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. A responsabilidade de indenizar moralmente surge com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e, para a reparação civil, não basta a comprovação dos fatos que contrariam o 1o recorrente, mas que desses fatos decorram prejuízo à sua honorabilidade. Do contexto fático e probatório é possível constatar que, de fato, houve agressão a dignidade e imagem do 1o recorrente (Súmula no 403 do STJ) de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honra, porquanto comprovado que após a sua exposição na matéria jornalística passou a receber mensagens a respeito dos fatos noticiados pelos 2o recorrentes (ID. 62252703).
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
15. Nesse trilhar, tendo em vista repercussão e o nível de propagação da matéria e o tempo no qual ela ficou exposta, entendo que o valor deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evitando o enriquecimento ilícito das recorridas.
V – DISPOSITIVO.
16. CONHEÇO DO RECURSO DO 1o RECORRENTE E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).
17. CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DOS 2o RECORRENTE E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO. Preliminar acolhida de ofício.
18. Condeno os 2os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.